Tribunal: TJES
Processo: 0000868-16.2011.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO
NÃO
RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Inicialmente, a pretensão recursal da defesa d
o
apelante funda-se na
absolvição do crime de tráfico,
sob os fundamentos de ausência de provas.
Ocorre que
, pela narrativa dos fatos, entendo que
a autoria e a materialidade do delito imputado
ao

recorrente
foram devidamente comprovadas nos autos.

2.
No caso em tela, restou demonstrado que
apelante
estava associado
ao adolescente
de forma permanente e duradoura para o tráfico de drogas, valendo perceber que há nos autos
relato do menor e dos policias
de que
o recorrente fornecia
drogas para venda de forma constante
.
Assim, restou comprovado que
cada integrante atuava com uma função na associação, ou seja,

o
recorrente
fornecia
substâncias ilícitas para
o

menor
,
que
as
vendia
.

3.
“
S
e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000868-16.2011.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DO NASCIMENTO DAMACENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO
NÃO
RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Inicialmente, a pretensão recursal da defesa d
o
apelante funda-se na
absolvição do crime de tráfico,
sob os fundamentos de ausência de provas.
Ocorre que
, pela narrativa dos fatos, entendo que
a autoria e a materialidade do delito imputado
ao

recorrente
foram devidamente comprovadas nos autos.

2.
No caso em tela, restou demonstrado que
apelante
estava associado
ao adolescente
de forma permanente e duradoura para o tráfico de drogas, valendo perceber que há nos autos
relato do menor e dos policias
de que
o recorrente fornecia
drogas para venda de forma constante
.
Assim, restou comprovado que
cada integrante atuava com uma função na associação, ou seja,

o
recorrente
fornecia
substâncias ilícitas para
o

menor
,
que
as
vendia
.

3.
“
S
e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

6
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000868-16.2011.8.08.0059

APELANTE: RENATO DO NASCIMENTO DAMACENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DO NASCIMENTO DAMACENA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
172
e ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
Ú
NICA
DE
FUNDÃO
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000868-16.2011.8.08.0059
, condenou
o
recorrente à pena de
08
(
oito
) anos de reclusão e ao pagamento de
1200 (mil e duzentos)
dias-multa, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s
art. 33
e 35
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões de fls. 176 e ss., requer a defesa, em síntese:
i)
a reforma da sentença para absolvição do acusado por ausência de provas;
ii)
subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006; e
i
ii
)
por fim, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
189
e ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido em ID
3422978
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia 06 de junho de 2011, Policiais Militares receberam informação de que havia um adolescente traficando na localidade conhecida como “grota do Amadeu”.

Ao chegarem no local, os militares lograram êxito em abordar o adolescente, encontrando com ele 19 (dezenove) buchas de maconha e 01 (uma) pedra de crack, além de 243,00 (duzentos e quarenta e três reais). Na ocasião, o adolescente esclareceu que estava vendendo a droga a mando de “NEGO”, levando os policiais até a residência do ora denunciado, onde foi apreendida 1 (uma) balança digital e R$ 100,00 (cem reais).

Ante o exposto, d
evidamente processad
o
,
o
r
éu
fo
i
condenad
a
pelo crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
à pena de
08
(
oito
) anos de reclusão e ao pagamento de
1200 (mil e duzentos)
dias-multa
.

Inicialmente, a pretensão recursal da defesa d
o
apelante funda-se na

absolvição do crime de tráfico,
sob os fundamentos de ausência de provas.

Ocorre que, pela narrativa dos fatos, entendo que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao recorrente foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente considerando o laudo químico de fl. 74 e ss., auto de apreensão de fl. 14, boletim unificado de fl. 11 e ss. e depoimentos colhidos durante a instrução.

Dito isso, destaco que o menor, ouvido no Inquérito Policial, narra que estava vendendo as drogas fornecidas por “Nego” e que teria levado os militares até a residência do seu fornecedor (fl. 90). Por sua vez, os policiais relatam que ao chegarem na residência de “Nego”, este foi identificado como o ora apelante (fl. 06/08). Além disso, há notícia de que o recorrente fornecia drogas constantemente para que o adolescente as vendesse (fl. 12).

Em sede judicial, os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia. Veja-se:

“
[...] que de fato o adolescente apreendido confessou que revende droga a mando do acusado; que o menor está associado na prática do tráfico; que o acusado é conhecido pela alcunha de “Nego”; [...]” (PM Marcos Antonio Loureiro, fl. 89).

Já o PM Jean Carlos Moreira Cabidelli, assim disse:

“
[...]
tem lembrança de ter procedido apreensão de um menor no momento em que este vendia droga. Ao ser abordado informou vender droga para o “Nego”. Em buscas na casa deste, foi encontrada uma balança de precisão e apreendido R$100,00 (cem reais). “Nego” na ocasião negou estivesse aquele menor a vender droga sob seu comando. No entanto o menor insistiu afirmar tal situação
; [...]
”
.

Ademais, destaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Além disso, sabe-se que
p
ara a configuração do crime de associação criminosa, é necessário que estejam presentes os requisitos da estabilidade, da permanência e demonstrada prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

Cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, que leciona com propriedade sobre o tema:

“
Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 12ª ed., 2019, p. 439).

No caso em tela, restou demonstrado que
apelante
estava associado
ao adolescente
de forma permanente e duradoura para o tráfico de drogas, valendo perceber que há nos autos
relato do menor e dos policias
de que
o recorrente fornecia
drogas para venda de forma constante
.

Assim, restou comprovado que
cada integrante atuava com uma função na associação, ou seja,

o
recorrente
fornecia
substâncias ilícitas para
o

menor
,
que
as
vendia
.

Portanto, considerando as razões acima expostas, descabida a absolvição do apelante, tendo em vista as provas acostadas nos autos.

Pugna, ainda, o apelante pel
a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06
.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Dessa forma, entendo não ser possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica a organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus fundamentos
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Gleidson Demuner Patuzzo (OAB nº 21.064/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)